Tribunal: STF
Processo: ARE 1338223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORES DO RIO PREVIDÊNCIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 26, §2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 132 DE 2009 EM CONFRONTO COM O ART. 83, IX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL DE FORMA INCIDENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA DETERMINAR O IMPLEMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR” (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37; 167, e 169, caput, § 1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão, ao determinar o pagamento de triênios aos servidores da recorrente, a despeito da expressa vedação legal para sua concessão, violou claramente o princípio da legalidade para a concessão de remuneração e vantagens aos servidores públicos insculpido no inciso X do artigo 37, da CRFB (eDOC 12, p. 15).



    Argumenta-se, também, que a determinação de concessão de adicional por tempo de serviço de modo inédito significa inequivocamente aumento de despesa prevista para o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores às expensas das dotações orçamentárias gerais do Estado, sendo que não há previsão orçamentária para a concessão de triênio aos servidores do RIOPREVIDÊNCIA nos exercícios financeiros referidos nestes autos (eDOC 12, p. 18).



    Sustenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário estender benefício para servidores de carreira diversa sem a devida previsão legal e com fundamento no princípio da isonomia (eDOC 12).



    Por fim, alega-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4782, declarou a inconstitucionalidade do artigo 83, IX da CERJ, por nela vislumbrar vício de iniciativa, com modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a partir da data do julgamento (eDOC 12, p. 20-21).



    Em contrarrazões, alega-se ser devido o pagamento do adicional por tempo de serviço e que, em que pese o julgamento da ADI nº 4782/RJ, na sessão do dia 24/02/2021 pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade do inciso IX, do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, houve modulação dos efeitos do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores, conforme consta no julgado (eDOC 14, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 132/2009), consignou que o art. 26, § 2º, deste diploma normativo estaria em confronto com o art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, declarando incidentalmente a sua inconstitucionalidade e determinando que o requerido implemente o pagamento do adicional por tempo de serviço, bem como que pague as diferenças vencidas e vincendas não pagas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Registra que a Lei Especial que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Fundo Único veda a percepção do adicional por tempo de serviço, o que contraria a Constituição Estadual e assim pleiteia seja observado o direito ao adicional por tempo de serviço com a condenação do Réu ao pagamento das verbas vencidas e vincendas. 



    (...)



    Com efeito, o adicional por tempo de serviço é conferido em sede constitucional a todo funcionalismo público estadual sem qualquer ressalva, razão pela qual deve este prevalecer em relação à norma estadual de natureza hierárquica inferior, em que pese ser a referida norma posterior e especial. 



    (...)



    Ao contrário do sustentado na sentença recorrida, o acolhimento da pretensão autoral não importa em violação ao disposto na Súmula vinculante nº 37, visto que a concessão do benefício pretendido não se faz com base na isonomia, mas em decorrência de norma constitucional expressa que garante a todos o funcionalismo estadual a percepção de tal verba” (eDOC 6, p. 3-5)



    Inicialmente, registre-se que o art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que foi utilizado como suporte jurídico para a decisão do Tribunal de origem, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4782, de minha relatoria, DJe 10.3.2021, conforme acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria” (ADI 4782, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2021)



    O acórdão, no entanto, acatou a sugestão de modulação dos efeitos por mim proposta, nos termos do seguinte excerto retirado de meu voto:



    “MODULAÇÃO 



    Com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”



    Nota-se, pois, que a modulação visou preservar o direito dos servidores já beneficiados não só por meio de lei ou de atos administrativos, mas também por meio de decisões judiciais. Este é, pois, o caso dos autos.



    Efetivamente, o acórdão do Tribunal de origem data do dia 16 de dezembro de 2020. O julgamento da ADI 4782, por sua vez, ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2021, ou seja, data posterior ao da concessão do adicional pelo Tribunal. Considerando-se que a produção dos efeitos consagrados no título judicial encontra amparo na modulação dos efeitos realizado no precedente desta Corte, conclui-se que a concessão do adicional por tempo de serviço concedido com base na redação do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, deve ser mantido.



    Por fim, saliente-se que a cognição sobre os demais fundamentos do recurso extraordinário (violação aos arts. 2º; 5º LIV e LV; 37; 167, e 169, caput, § 1º, I e II) mostra-se devidamente amparada pela orientação firmada no julgamento da ADI 4782. Efetivamente, a modulação dos efeitos visa justamente conferir segurança jurídica às situações consolidadas com base em norma inconstitucional. Portanto, não se nega ser indevido o pagamento do adicional com base no art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mas, por hora, impera a vinculação ao precedente firmado em controle abstrato de constitucionalidade.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente julgado por unanimidade pela Segunda Turma do STF: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO ART. 83, IX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.782, PORÉM COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESERVAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE EMBASAM O PAGAMENTO DE TAL ADICIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IX do art. 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (ADI 4.782/RJ), porém houve modulação dos efeitos da decisão de forma a preservar “[...] as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”, de modo a abranger, portanto, o que tratado nestes autos. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1300857 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente